Tribunal: TJPA
Processo: 0805254-94.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805254-94.2018.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIDAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932 DO CPC E ART. 133 DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. LEGITIMIDADE DO DETRAN/PA. RESPONSABILIDADE PELO REGISTRO VEICULAR. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para excluir a condenação ao pagamento de custas processuais, mantendo, nos demais pontos, a sentença que determinou a regularização do registro de veículo e a exclusão de débitos vinculados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões centrais em discussão: (i) a possibilidade de julgamento monocrático com fundamento no art. 932 do CPC/15 e no art. 133 do Regimento Interno do TJPA; e (ii) a responsabilidade do DETRAN/PA pela regularização de registros veiculares e cumprimento de obrigações de fazer impostas judicialmente, diante da alegação de impossibilidade por questões de jurisdição e uso do sistema RENAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O julgamento monocrático encontra fundamento no art. 932, VIII, do CPC/15, combinado com o art. 133 do Regimento Interno do TJPA, que autoriza o relator a decidir unipessoalmente recursos contrários à jurisprudência dominante ou a precedentes vinculantes do STF, STJ ou do próprio tribunal.

4.O DETRAN/PA possui legitimidade para responder por fraudes e irregularidades nos registros veiculares realizados sob sua competência, mesmo quando os veículos são transferidos para outra unidade da federação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

5.A alegação de impossibilidade de cumprimento das obrigações impostas judicialmente, com base no uso do sistema RENAJUD ou na jurisdição limitada, é refutada, pois a ferramenta foi criada para a efetivação jurisdicional, devendo o órgão cumprir as ordens judiciais emitidas.

6.A argumentação sobre a ausência de litisconsortes passivos necessários foi corretamente rejeitada pela preclusão processual, nos termos do art. 278 do CPC, e a continuidade da ação não depende da inclusão dos terceiros apontados.

7.A decisão monocrática encontra respaldo em precedentes desta Corte e do STJ, que confirmam a regularidade do julgamento e a responsabilidade do DETRAN/PA em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O art. 932, VIII, do CPC, combinado com o art. 133 do Regimento Interno do TJPA, autoriza o julgamento monocrático de recurso contrário à jurisprudência consolidada ou a precedentes vinculantes.

2.O DETRAN/PA possui legitimidade para regularizar registros veiculares realizados sob sua jurisdição inicial, mesmo em casos de transferência para outros estados.

A preclusão processual impede a alegação tardia de ausência de litisconsortes passivos necessários, garantindo a estabilidade e segurança jurídica do processo.

3.O sistema RENAJUD é ferramenta de efetivação jurisdicional e deve ser cumprido pelos órgãos de trânsito, sob pena de inefetividade das decisões judiciais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 932, VIII, e 278; CTB, art. 24, I; Regimento Interno do TJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, AgInt em AI nº 0806199-77.2019.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado em 06/03/2023.

TJPA, Apelação Cível nº 0837687-54.2018.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado em 03/04/2023.

STJ, REsp nº 1.744.401/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/11/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual em

decisão monocrática, dei parcial provimento tal somente para excluir a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais, mantendo, entretanto, a sentença nos demais termos,
nos autos da Ação
Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo movida por
UNIDAS S.A, ora agravado.

Inconformado com a decisão o agravante interpõe o presente recurso alegando em síntese que
a decisão monocrática não se enquadra nas hipóteses de julgamento unipessoal previstas na legislação processual, razão pela qual deveria ser submetida à apreciação do órgão colegiado.

O agravante destacou novamente que, que desde a contestação apontou a necessidade de citação de Fábio Machado Cardoso e Antônio Carlos Romeiras de Lemos, os quais seriam diretamente envolvidos na suposta fraude e na subtração do veículo, sendo incorreto o reconhecimento de preclusão processual.

Aponta que o veículo objeto da lide encontra-se atualmente registrado no Estado do Ceará, em nome de terceiro alheio ao processo, o que torna inviável ao DETRAN/PA efetivar as obrigações de fazer impostas na sentença, especialmente porque o órgão não possui competência para atuar fora de sua jurisdição, conforme art. 24, I, do CTB.

Sustenta que o sistema RENAJUD é ferramenta exclusiva do Poder Judiciário e que o DETRAN/PA não possui ingerência sobre o sistema, tampouco sobre os órgãos atuadores e a Secretaria da Fazenda, o que inviabiliza a execução de determinações judiciais referentes a multas e tributos pendentes sobre o veículo.

Ao final, o agravante pleiteia, em juízo de retratação, a reforma da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a remessa do recurso para julgamento pelo colegiado, com o objetivo de obter a reforma da decisão combatida.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (Id.
20592575
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Inicialmente sobre a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso segundo o recorrente, houve violação ao art. 932 do CPC/15.

Ocorre que, o dispositivo acima mencionado deve ser analisado conjuntamente com o art.133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe, vejamos:

"Regimento Interno

Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;" (grifo nosso).

Logo, imperioso destacar que a modalidade de julgamento monocrático com base em precedentes dominantes da Corte Suprema, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º, senão vejamos:

§ 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007)

À vista disso, nenhum equívoco jurídico fora cometido no julgamento monocrático do referido recurso, ainda mais por esta Corte de Justiça possuir precedentes quanto ao tema em debate.

Quanto à previsão regimental autorizativa ao julgamento monocrático, destaco julgado desta conste de justiça.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCONFORMISMO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A DECISÃO DE 1º GRAU DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, EM RAZÃO DA MULTA FIXADA NO PERCENTUAL DE 210% DO VALOR DO TRIBUTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS. CORRESPONDÊNCIA COM O REGIMENTO INTERNO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para deferir o pedido de suspensão da exigibilidade da multa fixada no percentual de 210% sobre o valor do tributo. As razões do Agravante restringem-se à alegação de nulidade da decisão, sob o fundamento de impossibilidade de julgamento monocrático do recurso.

2. O art. 932, inciso VIII do CPC/15, deve ser analisado conjuntamente com o art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que possibilita o julgamento monocrático do recurso com fundamento em jurisprudência dominante deste E. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores.

3. A modalidade de julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante da Corte Suprema, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º.

4. Além de não haver impedimento para o julgamento monocrático do recurso, a medida é processualmente cabível com fundamento em jurisprudência dominante do STF, uma vez que a decisão monocrática se fundamenta em julgado daquela Corte que entendeu pela aplicabilidade do princípio da vedação ao efeito de confisco às multas tributárias, não havendo, portanto, que se falar em inaplicabilidade do art. 932 do CPC/15.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806199-77.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023)

Quantos aos outros argumentos trazidos nas razões recursais,
onde o
Sustenta o agravante a necessidade de inclusão de litisconsortes passivos necessários, alegando a preclusão indevida. No entanto, a decisão recorrida está correta ao rejeitar tal argumento com fundamento no
art. 278 do CPC
, que prevê a preclusão processual quando a alegação de nulidade não é feita no momento oportuno. O agravante não suscitou a matéria na fase de contestação, configurando perda do direito de questioná-la posteriormente. Esta interpretação garante a
estabilidade e a segurança jurídica
do processo, prevenindo abusos na estratégia processual.

A propósito
, como bem destacado na referida decisão agravada,
Mesmo que assim não fosse, a sentença recorrida deixou claro que a responsabilidade direta pelo cumprimento das obrigações impostas na decisão judicial recai sobre o DETRAN/PA, autarquia competente para regulamentar e fiscalizar o registro de veículos no Estado do Pará. A ausência de citação dos terceiros apontados não impede a continuidade da ação.

Quanto à impossibilidade de cumprimento das obrigações de fazer, argumenta o agravante que o sistema RENAJUD é exclusivo do Poder Judiciário, e que a transferência do veículo registrado no Estado do Ceará está fora de sua jurisdição. Todavia, a decisão recorrida corretamente refutou tal argumento ao reconhecer que o DETRAN/PA possui legitimidade para regularizar os registros veiculares realizados sob sua jurisdição inicial. A jurisprudência, incluindo precedentes desta Corte, é clara no sentido de que o órgão é parte legítima para responder por fraudes em registros de sua competência, ainda que o veículo tenha sido transferido para outro estado.

A respeito do tema, a jurisprudência deste Tribunal tem se manifestado em casos similares aos presentes nos autos:

PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA. MÉRITO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO (IPVA) E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. VEÍCULO AUTOMOTOR.
ALIENAÇÃO. MEDIANTE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.

OCORRÊNCIA DE FRAUDE COM PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRO. FRAUDE RECONHECIDA. CANCELAMENTO DE REGISTRO DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN/PA. PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE IPVA. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. O objeto da presente demanda somente pode ser cumprido pelo DETRAN/PA, órgão de trânsito do Estado do Pará. Preliminar rejeitada. 2. Mérito.
Ocorrida a fraude no contrato de financiamento, o negócio jurídico é nulo, não podendo a instituição financeira e a vítima serem responsabilizadas pelo pagamento do IPVA e as multas incidentes sobre o veículo.
3. Apelação conhecida e não provida. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. 4. À unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0837687-54.2018.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 03/04/2023, 1ª Turma de Direito Público)

............................................................................................

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO C/C ANULATORIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO (IPVA) E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. VEÍCULO AUTOMOTOR.

ALIENAÇÃO. MEDIANTE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
.
OCORRÊNCIA DE FRAUDE COM PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRO
.
FRAUDE RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO DE REGISTRO DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN/PA. PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE IPVA. PRETENSÃO A POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DAS MULTAS DE COMPETÊNCIA DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ. 1. Trata-se de Reexame Necessário em decorrência de sentença que, nos autos de Ação Declaratória de cancelamento de registro c/c anulatória de lançamento de débito tributário IPVA e infrações de trânsito com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por BV Financeira S/A- Crédito, Financiamento e Investimentos em face da Fazenda Pública do Estado do Pará e do Departamento Estadual de Trânsito do Pará – DETRAN/PA, julgou parcialmente procedente o pedido. 2. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Com a consolidação da propriedade fiduciária ocorre o desdobramento da posse passando o devedor a ser o possuidor direto do bem móvel enquanto o credor fiduciário é o possuidor indireto do bem, sendo assim, o credor responsável solidário pelo pagamento de tributos. Inteligência do art. 1.361 do CPC. 3. Reconhecimento da ilegitimidade passiva do DETRAN/PA para responder por tributo e aplicação de multas aplicadas por outro órgão fiscalizador de trânsito. Não se pode conferir legitimidade passiva ad causam ao DETRAN/PA para anular/cancelar multas aplicadas por outro órgão fiscalizador. A competência para autuação e aplicação de penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21,22,24 e 281 do CTB). 4. Não assiste razão ao requerido quando argui a incompetência do juizo, pois com a inicial se busca o cancelamento do registro do veículo junto ao DETRAN/PA, cujo negócio jurídico foi objeto de fraude já reconhecida pelo poder judiciário, o que atinge por via de consequência, o registro do veículo, perante o órgão de trânsito e a obrigação tributária incidente sobre o veículo, cujo juízo competente para apreciação é o da Fazenda Pública. 5. Consta dos autos a celebração de contrato de alienação mercantil mediante fraude com participação de terceiro. O reconhecimento por decisão judicial do referido vício macula o próprio negócio jurídico atingindo por via de consequência, o registro do veículo automotor, perante o órgão de trânsito. 6.
Admissibilidade do cancelamento do registro do veículo. Afastamento da responsabilidade da instituição financeira pelas obrigações tributárias incidentes sobre o veículo e sobre as infrações de trânsito aplicadas pelo DETRAN/PA
. 7. Reexame necessário conhecido. Sentença mantida. (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0843620-08.2018.8.14.0301, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 31/01/2022, 1ª Turma de Direito Público)

Ademais, o sistema RENAJUD foi projetado como ferramenta para a efetivação jurisdicional, cabendo ao DETRAN/PA cumprir as determinações judiciais emitidas por meio dessa plataforma, sob pena de inefetividade da decisão judicial, assim pronuncia-se o Egrégio Superior Tribunal:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DL 911/69. MORA DO DEVEDOR.
RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. LEGALIDADE. EFETIVIDADE JURISDICIONAL.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 04/08/17 e concluso ao gabinete em 02/03/18.

2. O propósito recursal consiste em definir se a ordem judicial de busca e apreensão de veículo, via RENAJUD, com base no DL 911/69, autoriza a restrição de sua circulação.

3.
O sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM.

4.
A adoção da padronização e a automação dos procedimentos envolvidos na restrição judicial de veículos via RENAJUD, no âmbito dos Tribunais e Órgãos Judiciais, tem como principal objetivo a redução significativa do intervalo entre a emissão das ordens e o seu cumprimento, comparativamente à tradicional prática de ofícios em papel.

5.
A restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito.

6. Como decorre da própria razão que instituiu as ferramentas eletrônicas de efetividade jurisdicional - BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD - a ordem de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente autoriza o bloqueio de circulação veicular, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário, em integral cumprimento à finalidade do DL 911/69.

7. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.744.401/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018.)”

Dessa forma,
não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, o agravante não trouxe fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 17/02/2025